Tribunal: TJSP
Processo: 0009700-44.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICADO – OPOSIÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – Os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no aresto embargado – A oposição dos aclaratórios, ainda que tenha por finalidade o prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICADO – OPOSIÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – Os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no aresto embargado – A oposição dos aclaratórios, ainda que tenha por finalidade o prequestionamento da matéria, não prescindem dos requisitos contidos no art. 619 do CPP.
Embargos rejeitados.